Tribunal: STF
Processo: AI 677647
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-05-20
Data de publicação: 2008-05-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO.
   ÁREA SUJEITA À PRESERVAÇÃO PERMANENTE. INDENIZAÇÃO DEVIDA.
1.      A
   área de cobertura vegetal sujeita à limitação legal e,
   conseqüentemente à vedação de atividade extrativista não elimina
   o valor econômico das matas protegidas.
        Agravo regimental a que
   se nega provimento.